Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-06.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004341-06.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE SAUSEN - CPF: 667.540.541-15 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE NULIDADE AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo que excluiu o autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, após regular processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar; (ii) se ocorreu prescrição da pretensão punitiva; e (iii) se a penalidade aplicada foi desproporcional.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa na fase de sindicância, pois esta possui caráter meramente investigativo, dispensando o contraditório e a ampla defesa nesta etapa preliminar, conforme jurisprudência consolidada.

4. Inexiste prescrição da pretensão punitiva, pois a instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 169, § 3o da Lei Complementar Estadual no 4/90.

5. A penalidade aplicada está em conformidade com a gravidade da infração cometida, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, limitando-se ao controle de legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A sindicância de caráter meramente investigativo dispensa o contraditório e a ampla defesa. 2. A instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva. 3. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo disciplinar, limitando-se ao controle de legalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; Lei Complementar Estadual no 4/90, art. 169, § 3o; Lei Complementar n. 555/2014, arts. 44, 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no RMS 59.909/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/08/2020; Súmula 592/STJ; STJ, MS 20.747/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. 10/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ANDRÉ SAUSEN
contra sentença proferida pela
11a Vara Especializada da Justiça Militar desta Capital, na ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Liminar,

que julgou

improcedente a ação de reintegração do Apelante nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.

Alega o apelante que o processo administrativo disciplinar que resultou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar é eivado de nulidade absoluta, devido ao cerceamento de defesa e à ausência de contraditório.

Sustenta que, após a defesa final apresentada por sua advogada, o sindicante emitiu um relatório, e novas diligências foram determinadas pelo coronel responsável, sem que a defesa fosse devidamente intimada para se manifestar sobre os atos processuais complementares, violando, assim, o princípio da ampla defesa.

Argumenta que não houve a observância do disposto no artigo 9o da Lei no 3.800/1976, que garante o contraditório e a ampla defesa ao acusado, principalmente pelo fato de ele não ter sido notificado para comparecer a todas as sessões do Conselho de Disciplina.

Aponta ainda a ausência de seu advogado nas deliberações e a prescrição da ação disciplinar, uma vez que o lapso temporal entre o fato gerador (2015) e a decisão final (2021) excedeu o prazo legal de seis anos previsto no art.17 da Lei 3800/79.

Afirma que a punição aplicada é excessiva, devendo ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade.

Por fim, o apelante exige a nulidade do processo administrativo, a reintegração ao cargo, além da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões constam em id. 238334159.

Feito retirado de pauta de julgamento em razão do pedido da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 246921198).

Manifestação da Procuradora de Justiça em id. 249319163, pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público Estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
Recurso de Apelação
interposto por
ANDRÉ SAUSEN
contra sentença proferida pela
11a Vara Especializada da Justiça Militar desta Capital, na ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Liminar,

que julgou

improcedente a ação de reintegração do Apelante nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor,
ANDRÉ SAUSEN,
visando a declaração de nulidade do ato disciplinar que o exclui das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, esses últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à parte autora, pois que amparada pela gratuidade da justiça, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC
.” (id. 238334155)

A fim de solucionar a controvérsia em tela, se faz imprescindível delimitar a exata dimensão da lide.

O contexto fático jurídico revela que o autor foi submetido a processo administrativo disciplinar (PAD) perante o Conselho de Disciplina, o qual concluiu pela sua exclusão das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Cinge-se a questão posta a julgamento em ser ilícito ou não o afastamento do recorrente das fileiras da Polícia Militar, sob a suposta conduta arbitrária do Estado em não ter assegurada a ampla defesa e da ocorrência de prescrição entre o fato ocorrido e a conclusão do procedimento disciplinar.

Destaca-se que é inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, mediante a conduta moral baseada nos princípios primordiais da instituição, dentre eles, a moral ilibada.

Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que,
in casu
, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois, como já dito, oportunizados ao acusado a ampla defesa e o contraditório.

Dito isso, passo à análise das razões recursais:

Do cerceamento de defesa:

Intenciona a Apelante, em sede de preliminar, ver anulada a sentença, sob o argumento de que houve
error in procedendo
do Magistrado singular, pois deixou de intimar o recorrente para se manifestar sobre documentos complementares juntados ao Procedimento Administrativo Disciplinar.

Diz que ‘
é apresentado relatório complementar da Sindicância, sem intimar a advogada do Apelante devidamente constituída da decisão e para manifestar no processo’.

Revisitando os autos do Processo Administrativo Disciplinar (id. 238333660 e seguintes), tem-se que em 20/02/2017 foi nomeado o Conselho de Disciplina para averiguar eventual transgressão disciplinar cometido pelo recorrente, consistente na apresentação de atestados médicos falsos para justificar suas faltas a atividades ao serviço como Policial Militar. Dos atos seguintes destaco:

·

Portaria n. 27/SIND/4o CR. SEDE/2015, de 24/06/2015;

·

Solicitação da prorrogação do prazo de conclusão em 24/07/2015;

·

Citação do sindicado em 23/07/2015;

·

Interrogatório em 29/07/2015 com a presença do acusado;

·

Solicitação de dilação do prazo para a conclusão dos trabalhos, datada de 03/08/2015;

·

Inquirição de testemunhas ocorrida em 05/08/2015.

·

Manifestação do sindicado/recorrente, aduzindo que apresentará defesa prévia após a conclusão das oitivas (25/02/2014)

·

Solicitação de sobrestamento em 07/08/2015;

·

Alegações Finais do investigado;

·

Relatório pela incidência em transgressão disciplinar em 23/10/2015;

·

Remessa da conclusão dos trabalhos da sindicância ao superior hierárquico em 23/10/2015;

·

Devolução da Sindicância ao Sindicante em 11/02/2016 para efetuar outras diligências, juntar documentos e oferecer oportunidade do investigado se manifestar, emitindo-se relatório complementar;

·

Relatório Complementar

emitido em 22/03/2016, ressalvando que ‘
não foi necessário oferecer ampla defesa e o contraditório ao sindicado, pois não houve novos elementos informativos dentre as diligências realizadas
’ (id. 238333690 – fl. 55);

·

Remessa do Relatório Complementar ao Superior Hierárquico em 22/03/2016;

·

Solução de Sindicância em 24/03/2016.

·

Encaminhamento dos autos de sindicância em 06/04/2016;

·

Decisão que determinou a submissão do acusado ao Conselho de Disciplina em 10/11/2016;

·

Despacho determinando autuar

e intimar o acusado em 20/02/2017;

·

Sobrestamento do Conselho de Disciplina em 06/02/2017;

·

Citação em 22/03/2017;

·

Manifestação do disciplinado requerendo a redesignação da sessão em 23/03/2017;

·

Ata da sessão ocorrida em 8/03/2017;

·

Citação do recorrente para participar do Termo de Inquirição das Testemunhas (03/04/2017);

·

Ata da sessão com cancelamento das oitivas em razão da impossibilidade de encontrar o disciplinado (06/04/2017);

·

Sobrestamento em razão das férias do disciplinado (07/04/2017);

·

Alteração do Relator em 03/06/2017;

·

Notificação para comparecer na sessão em 17/08/2017;

·

Auto de Qualificação em 21/08/2017. O interrogatório do acusado ficou postergado para depois da coleta das provas, momento em que recebeu cópia integral do ofício de citação;

·

Termo de Inquirição das testemunhas em 30/08/2017;

·

Defesa Prévia apresentada em 29/08/2017;

·

Sobrestamento em 23/08/2017;

·

Indeferimento do pedido de extinção do procedimento administrativo em razão

do andamento da ação penal que apura os fatos narrados na Portaria em 21/09/2017;

·

Prorrogação solicitado em 18/10/2017, para a realização de novas diligências;

·

Comunicação do disciplinado da impossibilidade de comparecer à sessão EM 23/10/2017;

·

Termo de Inquirição de Testemunhas em 30/10/2017, com a presença do disciplinado;

·

Prorrogação solicitado em 03/11/2017, para a realização de novas diligências e em 13/11/2017 por trinta dias em razão das férias;

·

Portaria de suspensão da contagem

dos prazos de conclusão dos processos administrativos disciplinares em 27/11/2017;

·

Designada sessão para 21/05/2018, o recorrente informou

a impossibilidade do advogado constituído participar em razão de ser intimado na ação penal;

·

Termo de Inquirição em 13/06/2018;

·

Sobrestamento em 23/08/2018;

·

Pedido do processado de substituição da testemunha em 26/10/2018;

·

Pedido de redesignação da sessão pelo disciplinado (14/11/2018);

·

Termo de Inquirição de Testemunhas em 29/01/2019;

·

Alegações Finais de Defesa apresentadas em 26/02/2019;

·

Relatório do Conselho de Disciplina em 14/03/2019;

·

Ata de Deliberação Final em 14/03/2019, assinado pelo disciplinado;

·

Solução de Conselho de Disciplina emitido em 14/10/2021.

O recorrente alega que ‘
após a Dra Carla Andréia Batista, OAB/MT 18808,nas folhas 179, apresentar defesa final, o Sindicante emite Relatório da Sindicância fls.181/188. Todavia nas folhas 191, o Coronel Márcio Thadeu determina novas diligências, e sendo determinado nas folhas 193, ao Apelante a Ampla defesa, que não ocorreu’.

Acrescenta ‘
que nas folhas 213/217, é apresentado relatório complementar da Sindicância, sem intimar a advogada do Apelante devidamente constituída da decisão e para manifestar no processo. Cerceando o direito da ampla defesa do Apelante já desde o início’.

Analisando detidamente todo o procedimento administrativo, verifica-se que a alegação do recorrente não se sustenta, vez que ocorreu a remessa da conclusão dos trabalhos da sindicância ao superior hierárquico em 23/10/2015, a devolução da Sindicância ao Sindicante em 11/02/2016 para efetuar outras diligências, juntar documentos e oferecer oportunidade do investigado se manifestar, emitindo-se relatório complementar e a apresentação do Relatório Complementar

emitido em 22/03/2016, ressalvando que ‘
não foi necessário oferecer ampla defesa e o contraditório ao sindicado, pois não houve novos elementos informativos dentre as diligências realizadas
’ (id. 238333690 – fl. 55).

Apesar de realmente não ter sido oportunizado se manifestar após a elaboração da complementação, ainda na fase da sindicância, referida situação não prejudicou o apelante vez que nada de novo foi apresentado.

Além disso, o apelante acompanhava todo o procedimento investigatório, podendo dessa forma se manifestar no feito, caso verificasse a ocorrência de eventual situação prejudicial.

Na situação em comento, importante registrar que o entendimento jurisprudencial predominante, de que a sindicância destinada a investigação de fatos e de eventual responsabilidade,
sem que exista acusação no sentido formal, dispensa a instauração do contraditório e da ampla defesa, sendo este o exato caso dos autos
.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADOS NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DISPENSABILIDADE NO PROCEDIMENTO PRELIMINAR
. 3. Com relação aos supostos vícios ocorridos em sindicância anterior ao Processo Administrativo Disciplinar, a irresignação deve ser rechaçada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em sindicância instaurada com caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público -, é prescindível a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, dispensando-se a presença do investigado.
A propósito reitero os precedentes citados anteriormente:
EDcl no MS 11.493/DF
, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 15.5.2018;
MS 20.682/DF
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2016. [...] (
AgInt nos EDcl no RMS 59.909/AM
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 14/09/2020)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - BOMBEIRO MILITAR - NULIDADE DE SINDICÂNCIA, SOLUÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES - PROCEDIMENTO MERAMENTE INVESTIGATIVO E PREPARATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -
AUSENTE ACUSAÇÃO EM SENTIDO FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PUNIÇÕES APLICADAS EM PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS COM RITO PRÓPRIO - RECURSO DESPROVIDO.
A sindicância instaurada com caráter meramente investigativo e/ou preparatório de processo administrativo disciplinar prescinde das garantias do contraditório e da ampla defesa
.
(TJ-MT 00111253120158110042 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021) (destaquei)

Quanto Ata de Deliberação Final em 14/03/2019 (id. 238333673-fl.2), verifica-se que foi devidamente assinado pelo disciplinado, comprovando a ciência e o acompanhamento pelo recorrente e se deu após a apresentação das alegações finais.

Aliás, pertinente especificar que o recorrente acompanhou todos os atos que ocorreram, desde a sua implementação até o julgamento final.

Desse modo, o contexto probatório carreado aos autos torna desnecessária a manifestação após a elaboração do laudo complementar, e da análise do caderno processual verifica-se que foram observados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Dessa forma, deixo de reconhecer a alegada nulidade em razão da ausência do devido processo legal.

·

Da Prescrição do Processo de Conselho de Disciplina:

O apelante afirma que no momento em que saiu a decisão que excluiu o Militar das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso –
27/10/2021
– os fatos averiguados já estavam prescrito, vez que ocorreram

entre
fevereiro e maio de 2015
.

Vejamos o disposto na Lei no 3.800/1.976, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, no âmbito da Policia Militar do Estado:

“
Art. 17 - É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.

Parágrafo Único - Os casos, também previstos no
Código Penal Militar
como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos.”

De acordo com a investigação, o apelante infringiu

o art. 44, inciso I, II e IV; o art. 45, incisos IV e VI e art. 46, incisos III, IV, V, X, XIV, XVI, XXI e XXVI da Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) e os itens 1, 29, 22 e 79 do Decreto n. 1.329/79.

No que tange ao alegado excesso de prazo alegado na tese defensiva e devidamente rebatido na sentença
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou por meio da Súmula
592
, que
“
o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa
".

A Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, bem como, no artigo 37, elenca, entre os princípios da Administração Pública, o princípio da eficiência.

Neste caso, o Termo de Abertura do PAD se deu em 24/06/2015, e sua conclusão aconteceu em 27/10/2021. Porém, em que pese a primeira vista parecer um prazo demasiado, o
processo
em questão foi sobrestado diversas vezes, e, em alguns casos, à pedido do próprio Apelante, como foi exposto anteriormente.

Digo isso, pois em que pese ter constituído advogado, fora sobrestado duas vezes diante da impossibilidade do advogado do recorrente comparecer as sessões marcadas.

Igualmente ocorreu o adiamento da inquirição das testemunhas em razão da não localização do recorrente. Os autos igualmente foram sobrestados diante das férias do investigado.

No mais, o recorrente não demonstrou o mínimo de prejuízo em relação ao prazo levado para conclusão do
processo
administrativo ao qual foi submetido.

Destaca-se que

a aferição do excesso de prazo para a conclusão do
processo
disciplinar não se realiza de forma puramente matemática, mas sim de acordo com um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não apenas o decurso do prazo, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do
processo
.

A renovação das prorrogações e o não cumprimento do prazo previsto no art. 152 da Lei n. 8.112/90 não é suficiente a caracterizar qualquer nulidade do procedimento, tendo em vista a previsão legal no sentido de que "
o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo
" (art. 169, § 1o, da Lei 8.112/90).

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 43, INCISOS VIII, XVI E XLVIII, DA LEI N. 4.878/65. NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PAD. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não merece guarida a alegação de nulidade sob o fundamento de que houve excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, contrariando o disposto no art. 152 da Lei n. 8.112/90. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor. Precedentes.4. Segurança denegada
.(STJ, MS 20.747/DF , Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 18/06/2015)

“A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar conta-se da data do conhecimento do fato pela Administração, para instaurar o processo administrativo, que se interrompe pela prática do primeiro ato administrativo / disciplinar considerado válido e eficaz. Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo, bem como do início deste até a aplicação de sanção, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito
).”
(TJ-MT 00104430320208110042 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022) (destaquei)

Extrai-se dos autos, que após regular instauração e citação do Apelante, procedeu-se à fase de inquérito administrativo (instrução, defesa e relatório), conforme previsão do art.
151
da Lei
8.112
/90, com a colheita de provas documentais e testemunhais, os interrogatório do indiciado.

E ainda, a teor do que preleciona o art. 169, § 3o da Lei Complementar Estadual no 4/90, vigente a época do processamento do procedimento disciplinar,
“a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, ate a decisão final proferida por autoridade competente”,
senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCESSO
DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o
processo
administrativo disciplinar, a qual se interrompe com a publicação do primeiro ato instauratório válido
, seja a abertura de sindicância ou a instauração de
processo
disciplinar (...). (
MS 15.271/DF
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 29/05/2020) (destaquei)

Portanto,
não demonstrado o prejuízo, conforme muito bem decidido pelo juízo sentenciante, não está configurada a nulidade.

Por fim, alega o recorrente que
a punição aplicada foi excessiva
, contrária a prova dos autos e a legislação castrense e pátria, podendo ter sido aplicado outra punição que não seja a demissão.

No caso, a punição se deu em razão da falsificação de atestados médicos para justificar faltas ao serviço, infringindo o art. 44, inciso I, II e IV; o art. 45, incisos IV e VI e art. 46, incisos III, IV, V, X, XIV, XVI, XXI e XXVI da Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) e os itens 1, 29, 22 e 79 do Decreto n. 1.329/79, respectivamente:

Art. 44
Os militares estaduais devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I - os atos dos militares estaduais deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

II - o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar;

IV - não faltar com a verdade;

Art. 45
São manifestações essenciais dos valores militares:

IV - o amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida;

VI - a dedicação integral à defesa da sociedade.

Art. 46
Os deveres do militar estadual emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;
IV - dedicar-se integralmente à atividade militar estadual e à instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida;
V - exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade;

X - decidir, quando estiver diante de duas ou mais situações, pela melhor e mais vantajosa alternativa para o bem comum;

XIV - resistir a todas as pressões para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência da função;

XVI - ser assíduo e frequente ao trabalho, na certeza de que sua ausência provoca danos ao serviço público, refletindo negativamente nas instituições militares estaduais e na manutenção da ordem pública;

XXI - cumprir, de acordo com as instruções e normas de serviço, suas atribuições;

XXVI - cumprir as obrigações e ordens.

Decreto n. 1.329/78
:

Art. 19
- A transgressão da disciplina deve ser classificada, desde que não haja causa de justificação, em:

1) leve;

2) média;

3)
grave
.

Art. 22
- As punições disciplinares a que estão sujeitas os policiaismilitares, segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes, em ordem de gravidade crescente: 1) advertência;

2) repreensão;

3) detenção;

4) prisão e prisão em separado;

5) licenciamento e
exclusão a bem da disciplina

Para a aplicação de penalidade, no entanto, o Administrador deve considerar, além da natureza e da gravidade da infração cometida e dos danos que dela provieram ao serviço público, também a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta, consequentemente, as circunstâncias em que ocorreram os fatos e qual a medida é a mais adequada à conduta do agente público.

Pertinente levar em consideração que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública quanto aos motivos do ato, sob pena de se interferir nas atribuições inerentes ao Poder Executivo, bem como ante a falta de vícios ou contornos de ilegalidade, tem-se que não merece qualquer reparo a sentença vergastada.

No cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito das decisões administrativas. A este Poder é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, de modo que não lhe cabe pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade, eficiência, justiça, etc., porque lhe foge do âmbito de atuação; afinal, a missão do Judiciário é a de aferir se o ato está em consonância com a lei e com os princípios gerais do Direito.

Na hipótese, é possível extrair da cópia do procedimento administrativo que, após ser instaurada a sindicância, o Recorrente prestou declarações, recebeu o Libelo Acusatório e apresentou defesa.

A esse respeito, Hely Lopes Meirelles leciona que ao Poder Judiciário, no controle da penalidade administrativa é permitido “
examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites de sua competência funcional
[...]” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 22a Edição, pp. 602-3).

Conclui-se, assim, que o ato administrativo praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar apresenta-se formalmente perfeito, eis que reúne as condições de validade e de eficácia.

E, inexistindo vício ou ilegalidade manifesta no procedimento administrativo, a sentença vergastada não merece reforma.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença invectivada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

E. Câmara:

Na sessão de 02/10/2024, o relator, e. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ANDRE SAUSEN contra sentença do juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Liminar n. 1004341-06.2024.8.11.0041.

O referido processo está relacionado ao Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n. 36/CDCorregePM, DE 29/12/2016 cuja Solução n. 14.2021, resolveu
- verbis:

“1. HOMOLOGAR
o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina, às. fls. 317-323v., que entenderam ser o acusado, Cb PM André Sausen [...]
culpado
das acusações que lhe foram imputadas na peça acusatória. De modo que entendo
não reunir condições de permanecer nas fileiras da PMMT
.

2.
Demitir
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar
Cb PM André Sausen (RG PMMT 881.908)
, com fulcro no artigo 9, item 3 do RDPMT e artigo 155 c/c 160, III, da Lei Complementar no 555 de 29/Dez2014, c/c artigo 2o, inciso I, alíneas “b” e “c”, c/c artigo 13, inciso IV , alínea “a” da Lei no 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei no 7227 de 22 Dez99, por ter cometido os fatos descritos na peça acusatória, assim como, infringido valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos Artigo 12 e 13, itens 1 e 2, c/c os itens 1, 19, 22 e 79 do anexo do RDPMMT, Decreto no 1329/78, bem como contrariou valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos artigos 44, incisos I, II e IV. 45, incisos IV e VI; 46, incisos III, IV, XVI, XXI e XXVI, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar no 555 de 29 de dezembro de 2014 (Dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).”
(id. 238333673/238333674).

Pedi vista para melhor compreensão da controvérsia.

Inicialmente, examino a tese de prescrição do processo do Conselho de Disciplina, argumentada na alegação de que a data final dos fatos seria o dia 29/05/2015 e a decisão foi proferida no dia 27/10/2021.

A Lei 3.800/76
(Dispõe, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sobre o Conselho de Disciplina)
, estabelece o seguinte:

“
Art. 17
- É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.

Parágrafo Único
- Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos”.

Atinge-se da leitura do art. 17 da Lei Especial, que o prazo prescricional será de 6 (seis) anos para as hipóteses de ilícitos puramente administrativos (“caput”) e, se a conduta também configurar crime, aplica-se ao Conselho de Disciplina as regras do direito penal substantivo (Parágrafo único).

No caso, como constou na sentença, deve ser considerada a p
ena máxima prevista para o crime do art. 315 do CPM, de sorte que a prescrição da pretensão punitiva da administração somente se operará em 12 anos, nos termos do art. 125, IV do CPM.

Noutro ponto, em remessa ao art. 5o. LIV e LV da CF e art. 9o, § 1o da Lei 3.800/76, o recorrente sustenta de nulidade absoluta por ausência do devido processo legal, gravado em cerceamento de defesa por ausência do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, alega que após apresentada a defesa final (fl. 179), e emitido o Relatório da Sindicância (fs. 181/188), foram determinadas diligências (fls. 191) e que fosse observada a ampla defesa ao ora apelante (fls. 193). Entretanto, foi apresentado relatório complementar (fls. 213/217), sem intimar a advogada constituída para manifestar no processo.

O recorrente refere-se à Sindicância instaurada pela Portaria n. 27/SIND/4o CR-SEDE/2015, de 24/06/2015, após a análise da defesa nos Termos Acusatórios n. 05/4o - CR/SEDE/2015 e n. 10/4o-CR/SEDE/201, a qual relaciona a necessidade de verificar a autenticidade de atestados médicos apresentados pelo sindicado, com a determinação das devidas diligências para
“fins de esclarecimento dos fatos, bem como, certificar a autoria buscando a materialização do delito e/ou transgressão disciplinar.”

Constou, ainda, que
“Em se configurando a ocorrência de transgressão disciplinar, o Encarregado deverá, no bojo dos autos, lavrar a competente citação, momento pelo qual passará a oportunizar ao acusado o direito ao contraditório e a ampla defesa notificando o acusado das inquirições do ofendido e testemunhas, nos termos da Portaria no 160/GCG/PMMT/09”.

Efetivamente, a ocorrência de transgressão disciplinar foi divisada pelo Encarregado da Sindicância.

O Ofício no 08/SIND/4oCR-SEDE/2015, de 13/07/2015, registra a citação do ora recorrente, mencionando que ele
“está sendo acusado de ter, em tese falsificado atestados médicos com intuito de justificar suas faltas ao serviço”
, com indicação do enquadramento nos tipos infracionais previstos no Regulamento Disciplinar da PMMT.

Constata-se, portanto, que a sindicância administrativa disciplinar possuía caráter acusatório, uma vez que dela poderia resultar punição ao sindicado, dado que havia acusação formal da prática de condutas típicas disciplinares, não sendo preparatória de PAD. No entanto, conforme decisão na Solução de Sindicância, o sindicado deixou de ser punido por
- verbis: “haver indícios de crime militar e crime comum tipificados nos arts. 311 e 315 do Código Penal Militar; art. 297 do Código Penal Brasileiro. Ainda encontra-se violação ao art. 37 “caput” da Constituição Federal” (sic).

Como visto, a despeito da não aplicação de punição em razão do supositivo de crimes, não era hipótese de ser dispensada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer da referida sindicância. Nesse sentido, a insurgência apresentada refere-se, de forma exclusiva, a ausência de intimação da defesa para manifestação sobre o relatório complementar. Todavia, o recorrente não desenvolveu qualquer raciocínio capaz de desmerecer o entendimento adotado na origem, segundo o qual
“não foi necessário oferecer ampla defesa e o contraditório ao sindicado, pois não houve novos elementos informativos dentre as diligências realizadas”.

Nesse contexto, e considerando que a punição não resultou diretamente da sindicância, confirma-se o posicionamento adotado na r. de sentença, de que o reconhecimento de nulidade do procedimento, de acordo com o princípio “
pas de nulité sans grief”
, exige a demonstração do prejuízo sofrido, o que não ocorreu.

Finalmente, propondo a aplicação da razoabilidade e proporcionalidade, o recorrente alega
que “a punição foi excessiva, contrária a prova dos autos e a legislação castrense e pátria, podendo ter sido aplicado outra punição que não seja a demissão, conforme preconiza o RDPMMT, e a jurisprudência Pátria.”

Tendo em vista que a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada no processo disciplinar estão relacionadas à própria legalidade do ato administrativo, viceja o entendimento consolidado pelo STF, no sentido de que “
é dado ao Judiciário cotejar os fatos trazidos aos autos, de modo a concluir pela desproporcionalidade de sanção, sem que com isso se possa falar em substituição do Estado do Juiz pela Administração”.

Nesse sentido:

“
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Valoração das provas pré-constituídas. Desproporcionalidade da sanção. Possibilidade de controle judicial acerca da razoabilidade e proporcionalidade da pena. Precedentes. Recurso ordinário provido para reintegrar a impetrante ao cargo anteriormente ocupado. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.

(RMS 36893 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-03-2024

PUBLIC 12-03-2024)

A submissão do militar ao Conselho de Disciplina destina-se a julgar a sua incapacidade de permanência na ativa, assim dispondo a já citada Lei 3.800/76
- verbis:

“
Art. 2o - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1o e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular;

ou c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

[...]

“
Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I - o arquivamento do processo, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;

II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;

III - a remessa do processo à Auditoria de Justiça de Polícia Militar, se considera crime a razäo pela qual a praça foi julgada culpada; ou

IV - a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, se considera que:

a - a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos ítens I, II ou IV do artigo 2o, ou

b - se, pelo crime cometido, previsto no ítem III do artigo 2o, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.

§ 1o - O despacho, que determinar o arquivamento do processo, deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos da praça, se esta é da ativa.

§ 2o - A reforma da praça é efetuada no grau hierárquico que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.”

No presente caso, a penalidade de demissão resultou da apuração de falta administrativa residual relativa ao delito de “uso de documento falso ou alterado por outrem”, previsto no art. 315 do CPM, no qual resultou condenação a
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, nos autos 0037309-87.2016.8.11.0042, referidos na sentença.

As infrações disciplinares imputadas ao recorrente, cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT), referem-se ao fato de que, ante a não aceitação de suas justificativas para ausências em duas sessões de educação física, uma ao serviço ordinário e outra à formatura geral, nas datas de 25/03/2015, 05/05/2015, 15/05/2015 e 29/05/2015, ele apresentou atestados médicos apurados como ideologicamente falsos.

O Conselho de Disciplina concluiu pela culpabilidade do acusado por infringir diferentes dispositivos da Lei Estatutária e do Regimento Disciplinar. Na Solução do Conselho de Disciplina, constou, expressamente, as hipóteses do art. 2o, I, alíneas “b” e “c” c/c art. 13, IV, alínea “a” da Lei 3.880/76, o que contempla como penalidades a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, cuja análise à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim dispôs:

“Nessa toada, e, análise da conduta praticada pelo PM disciplinado, considero-a de extrema gravidade, visto que tais atos não estão em consonância coma missão constitucional da Polícia Militar, além de serem tipificados como crime, violando os princípios que regulam os atos da Administração Pública, bem como infringem em inúmeros dispositivos da norma castrense do RDPMMT quanto do Estatuto dos Militares, sendo portanto, razoável e proporcional à aplicação da penalidade máxima.

[...]

Desta feita, a penalidade de demissão é razoável e proporcional àquele servidor que praticou atos contrários aos princípios constitucionais da Administração Pública, e ainda que são tipificados como crime na legislação penal vigente, sendo considerados de natureza grave.”

O fato de o militar faltar com a verdade e apresentar atestados falsos para justificar ausências a atividades triviais, traduzem a quebra de confiança e consequente incapacidade de permanecer na ativa.

A despeito das infrações apontadas, a conduta do recorrente foi claramente episódica e ocorreu no âmbito interno da Corporação, sem reflexos graves para terceiros ou para o serviço público. Além disso, não há nos autos nenhuma notícia de outras condutas desabonadoras. Ao contrário, com 19 anos de serviços prestados à PMMT, o recorrente encontra-se no comportamento excepcional, com um histórico irrepreensível, incluindo 19 elogios e medalha honorífica. Tendo em vista esse histórico positivo, não se mostra razoável a aplicação da penalidade máxima, a qual normalmente é reservada para condutas de extremas gravidade, como homicídios, roubos ou tráfico de drogas, que envolvem uma reprovação moral e jurídica muito mais intensa.

O princípio da proporcionalidade exige que as deliberações disciplinares sejam aplicadas de forma equilibrada e justa, considerando tanto a natureza da falta cometida quanto o histórico funcional do servidor. No caso em tela, a aplicação de uma punição mais branda, revela-se suficiente para atingir os objetivos pedagógicos e punitivos da legislação disciplinar, sem causar prejuízos desproporcionais.

Assim, sopesando-se a gravidade da conduta praticada com o histórico da carreira do policial militar em questão, tem-se que a pena aplicada foi exacerbada, exigindo-se sua adequação ao caso concreto, dentre as penalidades elencadas na legislação de regência.

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a pena de
exclusão a bem da disciplina, substituindo-a pela de reforma,
consoante o previsto no art. 13, IV, primeira parte, “a” e § 2o, da Lei 3.800/76.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024